Tribunal: TJES
Processo: 5002571-93.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVONE VASCONCELOS MARTINS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação em danos morais no valor de R$3.000,00. A parte autora sustentou jamais ter contratado, recebido ou utilizado o cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de benefício previdenciário; (ii) saber se estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incidência das normas do CDC, diante da vulnerabilidade da parte autora. Aplicação da responsabilidade objetiva.

4.Ausência de prova da contratação e da utilização do cartão de crédito. Descontos realizados sem consentimento válido da consumidora.

5.Constatação de prática abusiva de venda casada e ausência de informação adequada.

6.Nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, conforme arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do CC.

7.Devolução em dobro cabível diante da má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos e da falha na prestação do serviço. Valor indenizatório fixado em R$3.000,00, mantido por observar critérios de razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente se não comprovada a entrega e a utilização do cartão. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular. 3. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, I e II, 145, 171, II, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 31, 39.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002571-93.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: IVONE VASCONCELOS MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação em danos morais no valor de R$3.000,00. A parte autora sustentou jamais ter contratado, recebido ou utilizado o cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de benefício previdenciário; (ii) saber se estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incidência das normas do CDC, diante da vulnerabilidade da parte autora. Aplicação da responsabilidade objetiva.

4.Ausência de prova da contratação e da utilização do cartão de crédito. Descontos realizados sem consentimento válido da consumidora.

5.Constatação de prática abusiva de venda casada e ausência de informação adequada.

6.Nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, conforme arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do CC.

7.Devolução em dobro cabível diante da má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos e da falha na prestação do serviço. Valor indenizatório fixado em R$3.000,00, mantido por observar critérios de razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente se não comprovada a entrega e a utilização do cartão. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular. 3. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, I e II, 145, 171, II, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 31, 39.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
IVONE VASCONCELOS MARTINS
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual narra a autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados pelo banco requerido no seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, contudo afirma que jamais solicitou, recebeu e utilizou o referido plástico. Requer, assim, seja declarada a inexistência e nulidade da contratação, condenando a requerida a restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10899003), o banco requerido sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10899014), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR
o suplicado à devolução de R$ 779,74 (setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 01/08/2024 (competência 07/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 10899016), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões ao ID 10899021, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de IDs 10899017 e 10899018.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que
não assiste razão ao recorrente
.

O caso em questão versa sobre relação de consumo, evidente entre as partes, o que impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição financeira ré.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é de natureza
objetiva
, fundado na teoria do
risco do empreendimento
, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90. Assim, comprovado o dano e o nexo causal com a conduta do fornecedor, configura-se o dever de indenizar, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que a autora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, sem, contudo, jamais ter solicitado, desbloqueado ou utilizado o referido cartão. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, tampouco a efetiva entrega e uso do plástico pela consumidora.

Trata-se, pois, de prática abusiva reiteradamente rechaçada pelos Tribunais, na qual a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
disfarça operação típica de empréstimo consignado
, acarretando endividamento potencialmente infinito, haja vista que os descontos incidem apenas sobre o pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida com encargos onerosos.

Tal conduta contraria frontalmente o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Outrossim, observa-se violação ao
dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC, uma vez que a consumidora não foi devidamente esclarecida quanto à natureza do produto contratado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Saliento que, conforme faturas de ID 10899006, a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Portanto, está evidenciado que não houve manifestação válida da vontade da autora quanto à contratação de cartão de crédito consignado, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença, por vício de consentimento, em conformidade com os arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do Código Civil.

Conforme destacado na sentença recorrida (ID 10899014), trata-se de clara hipótese de venda casada, uma vez que a adesão ao cartão se deu unicamente para viabilizar a liberação do valor pretendido a título de empréstimo, o que é vedado pelo art. 39, I, do CDC.

No tocante à
restituição em dobro dos valores descontados
, mostra-se acertada a decisão de origem, porquanto restou configurada a cobrança indevida e a má-fé da instituição financeira, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Quanto ao
dano moral
, é incontroverso que a indevida contratação e os descontos ilícitos em benefício previdenciário caracterizam
falha na prestação do serviço
, expondo a consumidora a situação de angústia, abalo emocional e comprometimento de sua subsistência mínima. Configura-se, pois, o dever de reparação, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na
modalidade eletrônica
, onde o contrato é
disponibilizado para o consumidor assiná-lo
,
realizando, uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo
acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada,
preocupando-se tão somente com o recebimento de valores
.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.